Tribunal: TJMT
Processo: 1012792-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012792-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), FLAVIO VIANA - CPF: 007.735.461-38 (AGRAVADO), EDIVAINE ALVES FERREIRA - CPF: 010.684.911-59 (AGRAVADO), ODAIR PEREIRA VIANA - CPF: 167.260.571-72 (AGRAVADO), EDINALVA PEREIRA VIANA - CPF: 030.159.161-06 (AGRAVADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONVERGE CAMARA DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA - CNPJ: 47.199.046/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CIBELLE CARVALHO TRENTINI - CPF: 032.860.171-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO(S):

EDINALVA PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

ODAIR PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

EDIVAINE ALVES FERREIRA

AGRAVADO(S):

FLAVIO VIANA

TERCEIRO INTERESSADO:

CONVERGE CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DO PLEITO RECUPERACIONAL, COM
A SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS RECUPERANDOS

– E
NUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ
– SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA EM FASE INICIAL – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ,

“o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores.

3. Se o plano de soerguimento ainda não foi submetido à deliberação assemblear, descabida a sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO(S):

EDINALVA PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

ODAIR PEREIRA VIANA

AGRAVADO(S):

EDIVAINE ALVES FERREIRA

AGRAVADO(S):

FLAVIO VIANA

TERCEIRO INTERESSADO:

CONVERGE CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a decisão proferida nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1018335-24.2024.8.11.0003 ajuizada por
FLAVIO VIANA E OUTROS
, a qual determinou a suspensão dos apontamentos do nome dos recuperandos em Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc).

Sustenta o recorrente que o processo de recuperação judicial visa possibilitar a superação das dificuldades financeiras dos devedores, sendo que o deferimento do processamento do pedido não afeta o direito material dos credores, de maneira que as negativações e apontamentos lançados em nome dos devedores não são abarcados pelo período de blindagem (
stay period
), nos termos da orientação jurisprudencial deste e de outros Tribunais, assim como do Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial.

Aduz que, até o momento, os recuperandos agravados apenas obtiveram a autorização para processar seu pedido de recuperação judicial, de modo que somente a partir da aprovação e homologação judicial de seu
Plano de Recuperação Judicial
(PRJ) – quando os créditos serão novados – é que se poderá autorizar a sustação da publicidade dos protestos e dos registros negativos em órgãos de proteção ao crédito.

Reforça que a suspensão das ações e execuções contra a recuperanda por créditos sujeitos à recuperação, disposto nos artigos 6º, §4º, e 52, inciso III, ambos da Lei n. 11.101/2005, não abrange a sustação dos protestos de títulos, uma vez que o direito material dos credores sobre seus créditos permanece.

Aduz que os efeitos da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, não podem simplesmente ser “antecipados” aos agravados, seja qual for a gravidade da situação financeira vivida, haja vista a inexistência de amparo legal capaz de sustentar o cancelamento da negativação na atual fase processual.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de afastar a determinação de baixa das negativações registradas em nome dos recuperandos agravados, ante ausência de amparo legal para tanto, ou, subsidiariamente, para que seja suspensa a publicidade daqueles, conforme dispositivos e entendimento jurisprudencial colacionados, com posterior confirmação da liminar recursal, com a reforma definitiva do
decisum
agravado.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 283180399.

Contrarrazões no ID. n. 287597854, pelo desprovimento.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de ID. n. 294424398, da Dra.
Elisamara Sigles Vodonós Portel
a, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, é consabido que a recuperação judicial se divide em duas fases: a
primeira,
inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 6º e 52,
caput
, ambos da Lei n. 11.101/20051; e a
segunda
, por sua vez, com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, conforme o disposto nos artigos 57 e 58 da LRF.

No primeiro momento, por não existir nenhuma deliberação acerca da exigibilidade dos créditos que serão, posteriormente, objeto do plano de recuperação, não há que se falar em exclusão do nome da empresa recuperanda ou de seus sócios coobrigados dos órgãos de proteção ao crédito.

A respeito, é o Enunciado 54, aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que
“o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
.

Já na segunda fase da recuperação judicial – momento em que o plano é aprovado pelos credores em Assembleia Geral e homologado judicialmente – é que, nos termos do artigo 59, caput, da Lei nº 11.101/2005, ocorre a novação dos créditos anteriores ao pleito recuperacional e a suspensão de sua exigibilidade.

Somente a partir de então é que a manutenção dos protestos e apontamentos em cadastros de restrição ao crédito em nome da empresa recuperanda se tornam descabidos, mormente no que diz respeito aos credores submetidos ao plano de recuperação judicial.

Nesse sentido, eis os precedentes das Cortes Superiores.

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos. 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11.101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência. 4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4° do art. 6°) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano). 5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DURANTE O STAY PERIOD, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. 1. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 2. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1706832, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe: 09/04/2019)

No caso dos autos, todavia, mesmo que tenha sido deferido pelo juízo da causa o processamento da recuperação, não faz sentido que, antes mesmo da deliberação assemblear acerca viabilidade do plano de soerguimento, o nome do postulante à recuperação obtenha um salvo conduto para contrair novas obrigações com terceiros de boa-fé que dificilmente serão honradas de forma regular e, o que é pior, aumentando ainda mais o seu passivo.

Afinal, segundo a interpretação dada ao art. 67 da Lei n. 11.101/2005 pela jurisprudência pátria, somente as obrigações constituídas após o deferimento do processamento da recuperação poderão ser consideradas extraconcursais. Não as constituídas anteriormente.

Além disso, em recentes julgados posteriores ao advento da Lei n. 14.112/2020, esta Câmara se manifestou no Agravo de Instrumento n. 1007659-31.2021.8.11.0000, concluindo pela manutenção da prevalência da orientação do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial.O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que
“o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”
. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º.

(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1015585-92.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 01/11/2023, publ. no DJE 07/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA O RESTABELECIMENTO DO PROTESTO DE TÍTULO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ENUNCIADO 54 CJF/STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. Recurso especial não provido. (STJ – Resp 1.374.259/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)”. Inexiste óbice à efetivação do protesto de títulos das empresas em recuperação judicial, razão pela qual deve ser mantida a decisão que determinou o cumprimento da sentença, na qual foi ordenado o restabelecimento do protesto de título. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1007560-27.2022.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 29/06/2022, públ. no DJE 06/07/2022)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para excluir da decisão agravada a ordem de suspensão dos apontamentos do nome dos recuperandos em Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc) em relação à parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025